Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI DISTRITAL No 5.105/2013. REAJUSTE SALARIAL. ALEGAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357-RR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA 14 DA TUJJEDF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor é professor de Educação Básica, pertencente à carreira de Magistério Público do Distrito Federal, com jornada de trabalho de 20h (vinte horas) semanais. Aduziu que a referida carreira foi reestruturada pela Lei Distrital 5.105/13, que imprimiu reajuste, fracionado em seis parcelas, contudo a última parcela não foi paga em razão da falta de dotação orçamentária.
2. A sentença julgou improcedente o pedido para compelir o Distrito Federal a instituir a parcela e a pagar a diferença devida. O autor apresentou recurso inominado. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em 2013 o Governador do Distrito Federal à época, concedeu reajustes a diversas categorias de servidores locais, de forma escalonada, a serem implementados em três, ou mais, parcelas distintas. As primeiras parcelas foram pagas, restando pendente a última parcela do ano de 2015. Neste ano o Governador suspendeu todos os pagamentos por falta de dotação orçamentária, uma vez que os gastos do governo no ano de 2015 superaram as arrecadações de impostos, infringindo as regras do art. 16, 17, 19, 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. A questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
5. Portanto, o caso concreto trata-se de lei editada fixando aumento aos servidores do Distrito Federal, sem a observação do fundo financeiro para cobrir tais gastos, situação que se amolda à decisão do STF, ou seja, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário, também, que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
6. Assim, inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele não poderá ser implementado, não merecendo a sentença qualquer reparo.
7. Também, em uniformização de jurisprudência, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal uniformizou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, por aplicação da Súmula 37 do STF, conceder aumento salarial inovando o princípio da isonomia.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.